Tribunal: TJSP
Processo: 0004011-15.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004011-15.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante AILTON
FERNANDES COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004011-15.2020.8.26.0344 -Voto no 14638
2
Agravo em execução no 0004011-15.2020.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: Ailton Fernandes Costa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14638
Agravo de execução. Pedido de prisão domiciliar em
razão da pandemia de COVID-19. Paciente que cumpre
pena em regime semiaberto. Pandemia por si só não
autoriza a soltura. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por AILTON
FERNANDES COSTA contra a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão
domiciliar (fls. 54/56).
Requer o agravante a concessão da prisão domiciliar, diante da
pandemia do novo coronavírus, ora em curso (fls. 01/30).
Contraminutado o recurso (fls. 60/73), ocasião em que o Ministério
Público entendeu que o agravante não faz jus à concessão do benefício pleiteado.
Mantida a r. decisão proferida (fls. 74), a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 88/89).
É o relatório.
O agravo não deve ser provido.
Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena em regime
semiaberto, com previsão de conclusão de cumprimento de pena em 02 de abril de 2021.
Nesse contexto, foi pleiteado e indeferido junto ao Juízo das Execuções Penais a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004011-15.2020.8.26.0344 -Voto no 14638
3
de prisão em albergue domiciliar, em decisão bem fundamentada e que deve ser mantida.
Primeiro, porque a situação de pandemia não autoriza, por si só, a
concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional paulista, não
havendo, no momento, razões para supor que aqueles que gozam de liberdade plena estão
mais seguros do que os que permanecem no cárcere, sendo de rigor ponderar que a
orientação geral à população é no sentido de haver confinamento.
Ademais, não há informações dos autos de que o paciente integre o
chamado grupo de risco da COVID-19, nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ,
ou que não teria acesso, dentro da unidade prisional, a atendimento médico.
Também não restou comprovado que há risco concreto à sua saúde
dentro da unidade prisional em que se encontra, maior do que o suportado pela população
em geral.
Ainda, convém mencionar que foram adotadas, por parte do poder
público, medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus
(Covid-19) no âmbito do sistema penal, conforme recomendação do CNJ já citada, bem
como Portaria Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o da Saúde
no 07/2020, de 18 de março de 2020.
Por fim, a partir de análise do boletim informativo de fls. 38/42,
tem-se que o agravante praticou diversas faltas disciplinares durante o cumprimento da
pena, o que indica que não absorveu satisfatoriamente a terapêutica penal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto
pelo sentenciado AILTON FERNANDES COSTA, mantendo-se a decisão agravada em
todos os seus termos.
Reinaldo Cintra
Relator